Tribunal: TJDFT
Processo: 0713523-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réu condenado por infringir duas vezes os artigos 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal e 244-B do ECA, depois de, juntos com dois menores, subtraírem coisas de dois homens que caminhavam na rua, intimidando-os com uma faca.
2 Reputa-se provado o crime de roubo quando há prisão em flagrante do agente na posse das coisas roubadas, que confessam a autoria, corroborada pelos relatos das vítimas e de policiais. A consumação do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Súmula 500/STJ.
3 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019) e o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". Assim, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal.
3 Corrige-se erro material na dosimetria que considerou duas circunstâncias judiciais negativas, mas que avaliou apenas uma delas em desfavor do réu.
4 Apelação parcialmente provida.